Tribunal: CARF
Processo: 10140.722927/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.722927/2019-71
RESOLUÇÃO
2001-000.217 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AURO SIMOES POLVORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem intime: (i) a fonte pagadora, Agência
Estadual de Gestão de Empreendimentos, para que se manifeste acerca da natureza e correção
dos dados/valor lançados no “Item 7. Informações Complementares” do comprovante de
rendimentos emitido (fls. 8); e (ii) a CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de
Mato Grosso do Sul, para que ateste a correção dos valores registrados demonstrativo anual de
pagamentos fornecido (fls. 9), e apurando a existência de erro, promova a retificação do
demonstrativo anual, discriminando corretamente, a participação individualizada do contribuinte
e de seus dependentes/agregados, bem como informe a ocorrência de eventual reembolso
realizado ao contribuinte no decorrer do ano-calendário de 2017.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.217 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722927/2019-71
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/42):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-
calendário 2017, consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de
R$10.030,74.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Cientificado do lançamento em 22/04/2019, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 17/05/2019.
O impugnante apresentou a(s) seguinte(s) alegação(ões):
· Discorda da infração e está apresentando comprovante da despesa glosada.
É o relatório.
Cientificado da decisão, em 06/11/2020 (fls. 47), o contribuinte, em 04/12/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 52), insurgindo-se contra a manutenção do lançamento, alegando
que se trata de despesa com plano de saúde descontada diretamente de seus rendimentos,
conforme demonstrado no informe de rendimentos em anexo.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 51.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrido em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 59),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas com o plano de saúde
CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, no valor de R$
18.319,67, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada na DAA/2018.
Do cotejo dos documentos constantes dos autos, constato que, em relação a
dedução das despesas com plano CASSEMS, paira dúvida razoável acerca dos valores informados,
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.217 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722927/2019-71
3
sendo certo existir divergência gritante entre os valores constantes no informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora (fls. 8) e no demonstrativo anual de pagamentos/declaração de
quitação anual de débito fornecidos pela CASSEMS (fls. 9/10).
Portanto, considero imprescindível verificar a correção dos dados informados tanto
pela fonte pagadora quanto pela CASSEMG, a fim de apurar, de fato, qual foi o real e efetivo
pagamento realizado pelo contribuinte ao aludido plano de saúde, cuja informação entendo ser
imprescindível para o deslinde da controvérsia instaurada, com especial destaque para o
aproveitamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2018.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem intime: (i) a fonte pagadora, Agência Estadual de Gestão de
Empreendimentos, para que se manifeste acerca da natureza e correção dos dados/valor lançados
no “Item 7. Informações Complementares” do comprovante de rendimentos emitido (fls. 8); e (ii) a
CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, para que ateste
a correção dos valores registrados demonstrativo anual de pagamentos fornecido (fls. 9), e
apurando a existência de erro, promova a retificação do demonstrativo anual, discriminando
corretamente, a participação individualizada do contribuinte e de seus dependentes/agregados,
bem como informe a ocorrência de eventual reembolso realizado ao contribuinte no decorrer do
ano-calendário de 2017.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Original